Tribunal: STF
Processo: RE 143807
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: I. Concurso público: exigência incontornável para
que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa.
À vista da Constituição de 1988, consolidou-se
definitivamente no STF que - ressalvado exclusivamente o provimento
derivado mediante promoção - que pressupõe a integração de ambos os
cargos na mesma carreira -, são inadmissíveis quaisquer outras
formas de provimento do servidor público, independentemente de
concurso público, em  cargo diverso daquele do qual já seja titular
a qualquer título, precedido ou não a nova investidura de processo
interno de seleção ou habilitação: precedentes.
II. Direito constitucional intertemporal: caso de direito
adquirido inexistente.
O provimento de cargo público, quando antecedido de
qualquer modalidade de seleção ou habilitação dos candidatos, é um
procedimento, que só com o ato final de nomeação ou equivalente gera
direito à posse; antes - ainda que findo o processo seletivo - o
provimento e a investidura são objeto, como é curial, de mera
expectativa de direito: por isso, frustra-as de imediato a
superveniência de norma constitucional que subordine a validade do
provimento do cargo a processo seletivo diverso, qual o concurso
público.
Não sendo o provimento esperado um efeito jurídico, ainda
que futuro, da seleção finda sob o regime anterior, sequer será
necessário cogitar de aplicabilidade imediata ou retroatividade
mínima da Constituição vigente: esta simplesmente regerá os
pressupostos de validade do ato de provimento a ser praticado na sua
vigência: tempus regit actum.